Tribunal: TJDFT
Processo: 0755192-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Autor em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
2. Pedido destinado à suspensão de descontos decorrentes de cartões consignados RMC e RCC, relativos a contratos firmados.
3. Agravante sustenta inexistência de contratação válida, afirma ser pessoa idosa e aponta risco de dano decorrente dos descontos mensais em benefício previdenciário de caráter alimentar.
4. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito, destacando a antiguidade dos contratos e a necessidade de dilação probatória.
5. Decisão agravada mantida em sede de análise liminar. Agravado apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos vinculados a cartões consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A tutela de urgência exige demonstração conjunta de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC/15.
8. Os autos revelam registro de saque efetuado pelo Agravante, o que afasta a alegação de total desconhecimento da contratação e compromete a plausibilidade da tese de fraude.
9. O perigo de dano não se configura, pois os descontos decorrem do funcionamento típico do cartão consignado e recaem sobre o valor mínimo da fatura, não caracterizando risco grave ou irreparável, ante a ausência de comprovação nesse sentido.
10. A verificação de fraude demanda instrução probatória adequada, incompatível com cognição sumária, devendo o contraditório ser observado.
11. A suspensão dos descontos exige demonstração robusta dos requisitos legais, o que não ocorre no caso concreto. A jurisprudência do eg. TJDFT confirma a necessidade de dilação probatória para análise da higidez contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC/15.
2. A controvérsia sobre suposta fraude em contratação de cartão consignado demanda instrução probatória, sendo inviável suspender descontos sem elementos suficientes que indiquem irregularidade na contratação.
Dispositivos relevantes citados
CPC/15, arts. 300; 995, parágrafo único; e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 1932051, 0727061 80.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1920645, 0726739 60.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível.